Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-73.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – revogação – descabimento – hipótese em que não há elementos de prova que contrariem a presunção de veracidade que emana da declaração de insuficiência de recursos – objeção não acolhida – preparo dispensado – deserção não ocorrente – recurso conhecido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – revogação – descabimento – hipótese em que não há elementos de prova que contrariem a presunção de veracidade que emana da declaração de insuficiência de recursos – objeção não acolhida – preparo dispensado – deserção não ocorrente – recurso conhecido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MAJORAÇÃO DA VERBA – PRETENSÃO DESCABIDA – dano moral ocorrente tão-só pela prática de reiterados atos de cobrança indevida por parte da apelada que se conformou com o resultado da ação – falta de provas sobre outras razões para majoração da indenização fixada na sentença (R$ 5.000,00) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – valor apequenado que não remunera condignamente o procurador da apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço – verba majorada para vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Resultado: recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000383-73.2017.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante ANA
CLAUDIA CURSIOL, é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
2
VOTO No: 24396
APEL. No: 1000383-73.2017.8.26.0160
COMARCA: DESCALVADO 1a Vara
JUIZ: ENDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
APTE.: ANA CLAUDIA CURSIOL
APDA.: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE DA JUSTIÇA revogação descabimento
hipótese em que não há elementos de prova que contrariem a
presunção de veracidade que emana da declaração de insuficiência
de recursos
objeção não acolhida
preparo dispensado

deserção não ocorrente recurso conhecido.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

MAJORAÇÃO DA VERBA PRETENSÃO DESCABIDA
dano moral ocorrente tão-só pela prática de reiterados atos de
cobrança indevida por parte da apelada que se conformou com o
resultado da ação falta de provas sobre outras razões para
majoração da indenização fixada na sentença (R$ 5.000,00)
montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe
a indenização honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC valor
apequenado que não remunera condignamente o procurador da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o
trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço verba majorada para vinte por cento sobre o
valor atualizado da condenação.
Resultado: recurso conhecido e parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
3
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e repetição de indébito ajuizada pela autora Ana Claudia Cursiol contra
a ré Pernambucanas Financidora S/A. Alegou a autora, em apertada síntese, que
mantém relação comercial com a ré, possuindo cartão de crédito por ela
administrado. Foi surpreendida com uma fatura da qual constavam compras que não
realizou. O montante indevido cobrado pela ré correspondia à quantia de R$ 8.706,48
(oito mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), consoante o
demonstrativo que apresentou. Desconhecia o débito. A ré passou a efetuar cobranças
reiteradamente. Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Foi notificada de
que, por causa da dívida, teria o nome cadastrado em banco de dados de
inadimplentes. A atendente da ré lhe forçou a comparecer ao estabelecimento da
empresa. Teve que viajar de Descalvado a Porto Ferreira para preencher um
formulário de contestação, sendo que a impugnação que fez não foi aceita. O estresse
foi tão grande que ao receber a fatura da qual constava os valores indevidos, gestante
que estava, teve que ser internada. Passou por complicações e acabou por suportar a
triste e dolorosa perda de seu bebê. Alinhavou outros argumentos e pediu que a ação
fosse julgada procedente para o fim de ser a ré condenada no pagamento de
indenização por danos morais de R$ 37.480,00, além de R$ 10.000,00 adicionais,
também sob o mesmo título, em virtude de ameaça de negativação do seu nome. Por
fim, pediu a condenação da ré no valor dobrado do indevido (R$ 17.412,96).
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
declarado inexistente o débito. A ré foi condenada no pagamento de indenização de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de condenação do réu no dobro do
indevidamente cobrado foi rechaçado. Diante da sucumbência considerada
predominante, a ré foi também condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A sentença está a
fls. 176/184.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 195/200).
Pleiteou a majoração da indenização em montante que não especificou. De resto,
pugnou igualmente pelo aumento dos honorários advocatícios para 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
4
condenação.
Em resposta (fls. 86/92), o apelado, inicialmente, pediu que
fosse revogada a assistência judiciária gratuita concedida à apelante, bem como que o
recurso não fosse conhecido, pela ausência do preparo. No mais, basicamente pediu
que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
A hipótese é de admissibilidade do apelo, pois a interposição
se deu dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC).
Não colhe a impugnação da apelada à gratuidade da justiça
concedida à apelante.
Alegou a apelada que “é de se presumir inverídica a
afirmativa de insuficiência de recursos para sobreviver, devendo, portanto, ser
indeferido o pedido de justiça gratuita” (fls. 210).
A afirmação colide com o que dispõe expressamente a lei.
Nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, quando da prolação da r. sentença, o i.
magistrado de 1o grau, apesar de fazê-lo de forma lacônica, concedeu a gratuidade da
justiça à apelante (fls. 183). Certamente fê-lo diante da ausência de elementos de
convicção que contrariassem a presunção relativa que emanava da declaração de
insuficiência de recursos apresentada por ela inicialmente (fls. 19).
Consigne-se que a apelante se qualificou inicialmente como
professora, sendo certo que a profissão não é daquelas cujo exercício se apresenta em
contradição com o benefício.
Em sendo assim, a impugnação à justiça gratuita por parte da
apelada demandava a produção de prova com aptidão para demonstrar a capacidade
financeira da apelante. Tão-só a motivação contida nas contrarrazões não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
5
suficiente para a cassação do benefício.
Mantida a gratuidade da justiça concedida na r. sentença, a
apelante estava dispensada de efetuar o preparo, pelo que não há que se falar em
deserção.
Passa-se, então, ao conhecimento do apelo.
De início, convém delimitar a pretensão recursal da apelante
que é tão-só da majoração da indenização. Ela não pediu novamente a estipulação de
duas indenizações diversas por supostos danos morais decorrentes de duas condutas
especificadas separadamente o que fizera na inicial, consoante relatado. Ela
também não insistiu na pretensão descabida de condenação da apelada no dobro do
indevido.
Assim delineado, relembre-se que a apelante alegou que foi
surpreendida com uma fatura da qual constavam compras que não realizou no
montante de R$ 8.706,48 (oito mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos).
O débito foi declarado inexistente e a apelada se conformou com isso.
Apesar de contestar a motivação inicial da apelante no que
concerne aos danos morais que afirmou ter sofrido, também no ponto a apelada se
conformou com o resultado da ação. Provavelmente porque se entendeu na r.
sentença que o dano moral se patenteou, tão-só, por conta das cobranças indevidas;
não se considerou demonstrada a relação de causa e efeito direta entre essa conduta e
o aborto sofrido pela apelante.
Pois bem.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
6
Anote-se que não houve negativação indevida do nome da
apelante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Indeniza-se, assim, só a
perturbação à paz de espírito e não qualquer exposição objetiva junto à praça do bom
nome da apelante que não ocorreu.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
5.000,00 cinco mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
No contexto dos autos, a quantia eleita em 1o grau é mais do
que suficiente para trazer o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades, bem como não implica enriquecimento sem
causa. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na
jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da
indenização. Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta aumento.
É impossível não se mencionar novamente que a apelante, na
inicial, afirmou que sofreu um aborto por conta de pico de pressão sanguínea, sendo
que o quadro teria sido provocado pelas cobranças indevidas. Também disse que,
mesmo grávida, foi forçada a se deslocar de Descalvado a Porto Ferreira para
apresentar contestação administrativa quanto aos valores ditos indevidos.
Evidentemente se tal situação tivesse mesmo ficado
comprovada nos autos de forma estreme de dúvidas, a indenização teria sido
estipulada já na r. sentença em montante muito mais expressivo.
O i. magistrado não se descurou de analisar a questão sob a
referida perspectiva. Ao contrário, ele destacou expressamente na r. sentença que
“quanto ao dano moral, a prova é o desassossego gerado pela cobrança. Embora
não tenha havido negativação indevida, ou ao menos prova desta, restou
demonstrado nos autos, inclusive por prova testemunhal, que houve perturbação no
ânimo da autora. Tanto que há inclusive possibilidade de ter ocasionado o aborto da
Requerente. Embora não haja demonstração do nexo causal suficiente entre o
aborto e o desassossego gerado pelas cobranças, podendo ter decorrido de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000383-73.2017.8.26.0160 - Voto 24396
7
causas. Não se ignora o sofrimento da Requerente e as agruras sofridas, mas não é
possível concluir que tenha decorrido necessariamente das cobranças indevidas”
(fls. 182).
A apelante não insistiu veementemente nesse ponto em seu
apelo. Seu procurador, de forma lacônica, disse que a constituinte sofreu os danos
“ante os constrangimentos, ameaças e perturbações, no âmbito financeiro e
psicológico, e de saúde” (fls. 187).
Como se vê, não foi realmente retomada a alegação inicial a
respeito da relação de causa e efeito entre as cobranças promovidas pela apelada e o
aborto sofrido pela apelante. Assim, o dano moral decorreu apenas das cobranças
indevidas nos moldes delineados na r. sentença, pelo que, especificamente sob tal
perspectiva, a indenização foi bem fixada.
A apelante também se insurgiu quanto à fixação dos
honorários advocatícios. Como relatado, a verba honorária foi estipulada na r.
sentença em 10% do valor da condenação (R$ 5.000,00), nos termos do artigo 85, §
2o do CPC.
No ponto, merece reparo a r. decisão. Os honorários em tal
montante não remuneram condignamente o procurador da apelante, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. Assim, os honorários devem ser majorados para vinte
por cento sobre o valor atualizado da condenação.
Fica observado que sobre a verba também incidirão juros
moratórios, calculados de forma simples na base de um por cento ao mês, a partir da
intimação da apelada para pagamento. À evidência, a contagem do encargo só se dará
se a apelada não cumprir de pronto a obrigação, quando intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator